Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSO DE DIREITO. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. DESESPERO. INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE DESPEJO. USO PRÓPRIO.
1. O abuso de direito pode se configurar com critérios subjetivos, a intenção de prejudicar, de fazer o mal; ou objetivos, em que é indiferente se o ato foi doloso ou culposo e se causou ou não prejuízo à parte contrária, bastando que seja contrário à lei. A prevalência de critérios objetivos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, não exclui a relevância da análise dos elementos subjetivos da conduta, permitindo-se, em determinados casos, a mitigação dos primeiros.
2. Na ação de despejo para uso próprio o preço do imóvel não deve ser utilizado como valor da causa por não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
3. Justifica-se atribuir à causa, na ação de despejo para uso próprio, um valor simbólico para efeitos fiscais, por não haver conteúdo econômico imediatamente aferível. É razoável uma anuidade do aluguel contratado, mas não o preço do imóvel.
4. Não é compatível com a humanidade esperada do ser humano que dele se exija, em situações de desespero justificado, medidas prudentes e razoáveis. Não se exige que a boa-fé seja ilimitada quando o ato censurado tipifica inexigibilidade de conduta diversa.
5. Ainda não houve tempo para nos esquecermos da pandemia da covid-19, nem das inúmeras medidas que adotamos para manter vidas, empresas, empregos, etc. A situação pandêmica, excepcional, que impôs a todos um sentimento de “finis mundi”, deve ser considerada para mitigar o rigor da lei em casos excepcionais, principalmente quanto envolvam proteção às pessoas com vulnerabilidade extrema.
6. “O Poder Judiciário deve impedir, dentro da sua competência, que novo coronavírus (Sars-CoV-2) transforme a sociedade em uma barbárie e que o desemprego, falências, fome e miséria, dentre outras mazelas da vida, ultrapassem cifras desesperadoras. É preciso conter o ânimo de se dar reparação econômica extrapatrimonial por qualquer situação. E quando for cabível e inafastável a reparação, seja por meio de multa, seja para indenizar dano moral, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, proporcional e parcimoniosa, considerando o contexto da economia brasileira e mundial e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.” Precedente: Acórdão 1247299, julgado em 6/5/2020.
7. Recurso conhecido e provido.